Tribunal: TJDFT
Processo: 0736604-73.2025.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-28

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO DE PENA POR APROVAÇÃO NO ENCCEJA - ENSINO FUNDAMENTAL. PRÉVIA REMIÇÃO POR CURSO DO MESMO NÍVEL EDUCACIONAL. BIS IN IDEM. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em Execução Penal interposto pelo MPDFT contra decisão que concedeu ao condenado remição de pena pela aprovação no ENCCEJA 2024 - nível fundamental, nos termos da Resolução no 391/2021 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), com acréscimo de 1/3, totalizando 177 (cento e setenta e sete dias) dias, sem descontar os 03 (três) dias de remição previamente concedidos pela conclusão do 6o ano do mesmo nível de ensino.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se é cabível a manutenção da prévia remição de 03 (três) dias, por se tratar de mesma etapa de ensino.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.A remição consiste na possibilidade do apenado reduzir o tempo de execução da pena que lhe foi imposta, tendo por fundamento a realização do trabalho ou estudo. Nesse sentido, prevê o art. 126 da Lei Execução Penal que “o condenado que cumpre a pena em regime fechado ou semiaberto poderá remir, por trabalho ou por estudo, parte do tempo de execução da pena”. 3.1. A finalidade da remição, fundada no estudo, é a de incrementar o esforço intelectual do apenado, de vital importância para sua futura inserção no mercado de trabalho e, portanto, para o efetivo alcance do intuito ressocializador da reprimenda penal.
4. O art. 126 da Lei de Execução Penal (LEP) e a Resolução no 391/2021 do CNJ asseguram a remição de pena pela aprovação no ENCCEJA para pessoas privadas de liberdade, mesmo aquelas vinculadas a atividades de ensino interno 4.1. Assim é possível a remição pela aprovação no Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (ENCCEJA), pois tal entendimento encontra amparo no caput art. 126 da LEP e no seu §5o, bem como na disciplina normativa prevista na Resolução do CNJ de no. 391/2021, prestigiando a postura ativa e o esforço do apenado, que, afastando-se das atividades nefastas do cárcere, dedica-se ao incremento de sua formação intelectual.
5. No caso concreto, verifica-se que o sentenciado concluiu integralmente o ensino fundamental por meio do ENCCEJA, fazendo jus ao cômputo de 177 (cento e setenta e sete) dias de remição, já homologados. A manutenção, todavia, de 3 (três) dias de remição referentes ao ensino regular intramuros, igualmente atinentes ao nível fundamental, traduz duplicidade do fato gerador, pois ambas as modalidades se reportam à mesma etapa educacional.
IV. DISPOSITIVO
6. Agravo em Execução Penal conhecido e provido, para determinar o decote de três dias atinente a curso remido do mesmo nível educacional.